Tribunal: TCU
Processo: 025.274/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2400/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Leonam Tavares Ramos de Oliveira Junior, emitido pelo Instituto de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que os pareceres emitidos nos autos indicam que o ex-servidor ingressou no serviço público federal em 21/1/1994, no cargo de Fiscal de Cadastro e Tributação Rural, no qual permaneceu até a respectiva aposentadoria, ocorrida em 16/10/2019, tendo computado, para fins de anuênios, o percentual de 5%, visto que contou o tempo de serviço público, até 8/3/1999, de 5 anos, 1 mês e 18 dias, mas o percentual efetivamente pago, é de 8% (R$ 3.851,57 x 8% = R$ 308,12); considerando que o interessado contou tempo de serviço público estadual na Secretaria da Fazenda Estadual (20/11/1981 a 21/6/1993) e tempo de serviço público federal no Banco do Brasil (30/6/1993 a 20/1/1994); considerando que a jurisprudência deste Tribunal, desde a Decisão Plenária 478, de 1994, não admite a concessão de anuênios para servidores regidos pela Lei 8.112/90, em razão de serviços anteriormente prestados na órbita estadual ou distrital, exceto se o interessado houver sido regido pela Lei 1.711/52 e atender a outras condições, conforme consignado nas razões que levaram a prolação do Acórdão 1911/2012-TCU-Plenário ; considerando que somente cabe o cômputo para efeito de anuênios de tempo de serviço prestado a outros entes federativos desde que atendidas, cumulativamente, as seguintes condições: a) o tempo de serviço deve ter sido exercido sob a vigência do Decreto 31.922/52, que regulamentou a concessão do Adicional Tempo de Serviço - ATS prevista no inciso XI do art. 145 e no art. 146 da Lei 1.711/52; e b) o servidor deve ter ingressado na esfera federal ainda sob a vigência da mencionada lei, ou seja, deve ter sido vinculado ao serviço público federal por meio de regime jurídico estatutário regido pela Lei 1.711/52; considerando que o ingresso do interessado na esfera federal ocorreu após a edição da Lei 8.112/1990 é indevido o cômputo de tempo de serviço estadual ou distrital para efeito de anuênios, de modo que não faz jus ao percentual de 8%, mas de 5% a tal título; considerando que mesmo que se considere o tempo de serviço laborado no Banco do Brasil, no período de 30/6/1993 a 20/1/1994, o percentual de anuênios continua sendo de 5%, de modo que o percentual de 8% que está sendo pago é indevido; considerando, entretanto, que o tempo de serviço público, para fins de anuênios, está corretamente informado no ato, no percentual de 5%, é cabível aplicar ao caso o disposto no § 2o do art. 7o da Resolução-TCU 353/2023, segundo o qual: § 2o Os atos que estiverem dando ensejo, no momento de sua apreciação de mérito, a pagamentos irregulares, mas que não apresentem inconsistência ou irregularidade em sua versão submetida ao exame do Tribunal, serão considerados legais, para fins de registro, com determinação ao órgão ou à entidade de origem para que adote as medidas cabíveis com vistas à regularização dos pagamentos indevidos constatados na ficha financeira do interessado. considerado, por fim, que os pareceres da unidade instrutiva e do Ministério Público junto ao Tribunal são no sentido da legalidade e registro do ato, tendo o Parquet proposto, ainda, expedição de determinação à entidade de origem que adote as medidas cabíveis para a regularização dos pagamentos indevidos dos anuênios, que devem corresponder ao percentual de 5%. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, do Regimento Interno e art. 7o, §2o, da Resolução-TCU 353/2023, em considerar legal e registrar a concessão de aposentadoria de Leonam Tavares Ramos de Oliveira Junior, sem prejuízo de determinação ao Incra no seguinte sentido: 1. Processo TC- Processo 025.274/2024-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Leonam Tavares Ramos de Oliveira Junior (XXX.012.083-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: adote as medidas cabíveis para a regularização dos pagamentos indevidos dos anuênios ao interessado, que devem corresponder ao percentual de 5%, como foi corretamente informado no ato, e não 8%, conforme vem sendo pago atualmente.